Tribunal: TJMT
Processo: 1014350-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014350-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 035.143.311-20 (AGRAVANTE), CELSO TELIS DA CUNHA - CPF: 550.071.201-20 (AGRAVANTE), SIRLANDE TELIS DA CUNHA - CPF: 015.133.697-09 (AGRAVADO), FERNANDA MORAES DA CUNHA - CPF: 029.081.891-51 (AGRAVADO), SIRLEY TELES DA CUNHA - CPF: 953.011.601-25 (AGRAVADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO/REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INTERDIÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA E ESTUDO PSICOSSOCIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE IDOSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a reabertura da instrução processual em ação cumulando pedidos de anulação/revogação de procuração, prestação de contas e interdição, para a realização de perícia médica e estudo psicossocial do interditando, idoso septuagenário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da reabertura da instrução para produção de provas técnicas após apresentação de memoriais; (ii) aferir se houve cerceamento de defesa e decisão surpresa; e (iii) examinar eventual incompatibilidade de ritos pela cumulação de pedidos.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida encontra respaldo no art. 370 do CPC, que confere ao juiz o poder-dever de determinar provas necessárias à adequada solução do litígio, sobretudo em causas que envolvem direitos indisponíveis de pessoa idosa em situação de possível vulnerabilidade.

4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a decisão assegurou às partes o contraditório substancial, permitindo a indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos (CPC, art. 465, § 1o, III).

5. A cumulação de pedidos é matéria a ser enfrentada no mérito da ação originária, não justificando a supressão de diligências instrutórias neste momento processual.

6. Não há abuso ou ilegalidade na ordem de produção das provas técnicas, pois a intervenção ministerial é obrigatória (CPC, art. 178, II) e visa resguardar os interesses do incapaz.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a reabertura da instrução processual para produção de prova técnica destinada à apuração da capacidade civil de idoso, ainda que após apresentação de memoriais, quando necessário para a efetiva tutela jurisdicional, sem configurar cerceamento de defesa nem violação ao contraditório.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de tutela recursal, interposto por Sebastião Ferreira da Cunha e Celso Telis da Cunha contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação de Anulação/Revogação de Procuração Pública c/c Prestação de Contas c/c Interdição e Nomeação de Curador (Processo no 1000474-89.2020.8.11.0027), ajuizada por Sirlande Telis da Cunha, Fernanda Moraes da Cunha e Sirley Telis da Cunha em face dos ora agravantes.

Na origem, as autoras postularam, cumulativamente, a anulação ou revogação de procuração pública outorgada pelo primeiro agravante ao segundo, a prestação de contas e a interdição do primeiro agravante, septuagenário, com a consequente nomeação de curador.

Alegaram incapacidade do genitor para gerir seus próprios bens e negócios, pleiteando, inclusive, que a curadoria fosse exercida por uma das autoras.

O juízo de primeiro grau, acolhendo manifestação do Ministério Público, proferiu decisão (ID 189462255), posteriormente agravada, determinando a reabertura da instrução processual para a realização de perícia médica e estudo psicossocial do interditando, nomeando para tanto perita judicial, fixando quesitos e designando data para o exame.

Reconheceu a necessidade de provas técnicas para a adequada formação do convencimento, em especial quanto à capacidade civil do primeiro agravante.

Inconformados, os réus agravantes sustentam, em síntese, que a decisão impugnada afronta os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, por ter sido proferida sem prévia intimação das partes para se manifestarem sobre o requerimento do Ministério Público, configurando decisão surpresa.

Asseveram que a cumulação de pedidos na demanda originária é indevida, pois envolve procedimentos incompatíveis entre si, de jurisdição contenciosa e voluntária, de forma a impor a extinção do feito sem resolução do mérito;

Asseguram que inexistem nos autos elementos probatórios mínimos para justificar o processamento da interdição, notadamente por ausência de laudo médico instrutório, conforme exigido pelos artigos 749 e 750 do CPC.

Requereram, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para obstar a realização da perícia designada e, ao final, o provimento do agravo, com a consequente anulação ou reforma da decisão agravada, para afastar a reabertura da instrução processual (ID 289736854).

O pedido liminar foi apreciado e indeferido (decisão proferida em 13/05/2025), ao fundamento de que a providência determinada pelo juízo de origem encontra respaldo no art. 370 do CPC e que a tutela dos direitos de pessoa idosa em situação de potencial vulnerabilidade justifica a produção de prova técnica, não se verificando risco de dano irreparável decorrente da realização da perícia.

Os agravados, por sua vez, apresentaram contraminuta, defendendo a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a reabertura da instrução atende aos princípios da ampla defesa e do contraditório, permitindo a colheita de todos os elementos probatórios necessários para a justa solução do litígio, além de estar amparada no poder instrutório do magistrado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Ferreira da Cunha e Celso Telis da Cunha, insurgindo-se contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos da ação de Anulação/Revogação de Procuração Pública c/c Prestação de Contas c/c Interdição e Nomeação de Curador, determinou a reabertura da instrução processual para a realização de perícia médica e estudo psicossocial, nomeando perita judicial, fixando quesitos e designando data para a perícia.

Inicialmente, quanto à admissibilidade, verifica-se a regularidade formal do recurso, bem como sua tempestividade, em conformidade com o disposto no artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. Transcreve-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
(Grifei).

Assim, dele conheço.

No mérito, os agravantes sustentam que a decisão impugnada configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois a instrução processual já havia se encerrado com a apresentação de memoriais.

Alegam também a cumulação indevida de pedidos incompatíveis e a ausência de laudo médico para instruir a inicial de interdição.

Todavia, razão não lhes assiste.

Conforme assenta o artigo 370 do CPC, compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento, podendo, inclusive, reabrir a instrução caso entenda imprescindível à adequada solução do litígio:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Essa prerrogativa decorre do princípio do livre convencimento motivado e se harmoniza com o dever do julgador de zelar pela tutela jurisdicional efetiva, especialmente em demandas que envolvem direitos indisponíveis e interesses de pessoa idosa, em situação de possível vulnerabilidade.

Nesse sentido é compatível com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, oportunizar a produção de provas compatíveis com o processo e necessárias ao desate do mérito da lide:

Ementa: Direito civil e processual civil. Ação de embargos à execução. Contrato escrito de compra e venda de safra futura de soja. Tese de inexigibilidade da obrigação. Alegação de estipulação de ajustes e condições de forma verbal. Julgamento antecipado da lide. Dispensa da fase instrutória. Mérito da lide que envolve matéria de fato e direito. Prova oral que é capaz de influenciar no desfecho decisório. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Cerceamento de defesa configurado. Sentença cassada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em julgamento antecipado do mérito da lide, rejeitou o pedido formulado nos Embargos à Execução por considerar que a parte embargante não fez prova de que teria sido ajustado ou acordado condição à concretização dos contratos objetos da lide ou que afetasse a eficácia das obrigações ali dispostas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o julgamento antecipado da lide, com dispensa da fase instrutória, configurou cerceamento de defesa; (ii) se a fundamentação sentencial é suficiente e satisfatória a resolver o mérito da lide nos termos em que estabelecido pelas partes; (iii) se a cláusula de eleição de foro é nula; (iv) se a obrigação estampada nos contratos que aparelham a execução principal é inexigível em razão da data da propositura da ação, inexistência de prévia contraprestação contratual e/ou não implemento de determinada condição; (v) se a hipótese dos autos admite a redução equitativa da multa penal contratual.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é providência cabível e oportuna quando o julgador constatar que a solução do conflito, em razão da natureza da questão controvertida, demanda tão somente a análise de matéria eminentemente de direito ou, então, a apreciação e cotejo de prova exclusivamente documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova.

4. Tratando-se de lide em que o mérito envolve matéria de fato e de direito, cuja prova a ser produzida em Juízo pode, ao menos em tese, influenciar na solução a ser adotada para o caso concreto, deve ser, no mínimo, garantido às partes a chance de especificarem e motivarem o interesse na produção de determinada prova em Juízo, rejeitando-se, então, somente aquelas que se mostraram inócuas ou irrazoáveis, porém, por meio de decisão devidamente fundamentada.

5. Embora o juiz seja o destinatário da prova, competindo-lhe decidir sobre a relevância e pertinência de sua elaboração, em decorrência do corolário da ampla defesa e contrário, tendo a prova pretendida a aptidão abstrata de influenciar no desate do mérito da lide, deve ser garantido à parte a oportunidade de produzi-la.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

(N.U 1021179-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

Além disso, trata-se de matéria de ordem pública. O artigo 178, inciso II, do CPC estabelece a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público nas ações que versem sobre interdição, justamente para assegurar a proteção integral do interditando:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz
;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.
(Grifei).

A manifestação ministerial nesse sentido não pode ser desprezada, sob pena de comprometer a eficácia da jurisdição e a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

A alegação de decisão surpresa, por sua vez, não merece acolhida. A decisão agravada assegura expressamente às partes o direito de indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, nos termos do artigo 465, §1o, III, do CPC, preservando, assim, o contraditório substancial.

Em relação à suposta incompatibilidade de ritos decorrente da cumulação de pedidos, trata-se de questão a ser dirimida na análise do mérito da ação originária, não se mostrando suficiente, neste momento, para infirmar a necessidade da produção da prova pericial requerida.

Portanto, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão que ordenou a reabertura da instrução para tais fins, devendo ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos, uma vez que proferida em consonância com o ordenamento jurídico e os princípios constitucionais aplicáveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025